Tribunal: TJDFT
Processo: 0026950-14.1999.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0026950-14.1999.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: MARIA NAZARETH MARTINS PINTO, BANCO DO BRASIL SA, ESPÓLIO LINO MARTINS PINTO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial interposto pelos recorrentes (certidão de ID 20431276 - Pág. 56) e tendo em vista o teor da certidão de ID 20431280 a respeito da desconformidade alegada no ID 14665287, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024